Tribunal: CARF
Processo: 10510.722460/2012-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
NORMAS GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função e tem sua aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora das parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede impugnatória.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.722460/2012-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.795 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
PERES RIBEIRO FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
NORMAS GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. JUROS DE MORA
SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA. RE No
855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL
- TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação
ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é
de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser
excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora das
parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.722460/2012-38
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.795 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.722460/2012-38

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 65 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 56 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 7 e ss.), lavrada pela constatação de Restituição Indevida de
Imposto de Renda da Pessoa Física.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte foi lavrada Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de
Renda Pessoa Física, exercício 2008, ano-calendário 2007, formalizando a exigência de
crédito tributário assim discriminado (valores em reais):
Imposto a restituir...................................................R$393,87
Imposto já restituído....................................R$8.421,79
Restituição Indevida a Devolver.................R$8.027,92
Juros de Mora até 05/2012..........................R$3.406,24
O contribuinte teve ciência da Notificação de Lançamento em 04/06/2012 e apresentou
impugnação em 22/06/2012.
Alega que recebeu em 18/11/2009 do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (fonte
pagadora) um ofício que informou que o comprovante de rendimentos encaminhado
anteriormente continha erros. Assim, efetuou a Retificação da Declaração em
25/11/2009 tendo apurado um imposto a restituir de R$8.421,79.
Salienta que ao retificar novamente a Declaração do Exercício 2008 em 18/05/2012
informou o Numero de Recibo da Declaração Original quando deveria ter informado o
número da primeira Declaração Retificadora, erro que ocasionou a emissão desta
Notificação.
Solicita a retificação do lançamento e a substituição da declaração retificadora pela ora
anexada.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RESTITUIÇÃO INDEVIDA A DEVOLVER.
Mantém-se o lançamento formalizado com base na declaração retificadora
entregue, quando não restar comprovado que parte dos rendimentos
declarados foram indevidamente classificados como tributáveis.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/05/2016 (e-fls. 62), o sujeito
passivo interpôs, em 27/06/2016 (e-fls. 65), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, após repisar seus argumentos impugnatórios,
a não incidência de imposto de renda sobre os juros moratórios por terem natureza indenizatória.
Anexa documentos (e-fls. 75 e ss.)
É o relatório.

Voto
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.795 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.722460/2012-38

Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre Restituição Indevida de Imposto de Renda da Pessoa Física
no valor de R$8.027,52.
De antemão, verifica-se que os argumentos preliminares fundem-se claramente
aos meritórios e, desta forma, serão todos analisados em conjunto.
Há novas provas colacionadas (e-fls. 78 a 81) apenas em sede de recurso
voluntário que podem, na espécie, serem conhecidas com relativização de sua preclusão, com
base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória. Tratam-se
especificamente de três Ofícios emitidos pela fonte pagadora do interessado, esclarecendo o
entendimento daquela acerca de incidência de imposto de renda sobre juros moratórios e os
decorrentes entendimentos acerca dos rendimentos pagos a seus servidores.
Deveras enriquecedora a citação dos seguintes excertos do Voto da Decisão
Guerreada, independentemente do resultado da mesma, por perfeitamente delimitar a lide, ora
grifados:
....
O impugnante alega equívoco na apresentação da declaração retificadora do
exercício 2008, ano calendário 2007 em 18/05/2012 tendo informado incorretamente o
número da Declaração original. Pretende que seja restabelecida a Retificadora
apresentada em 25/11/2009 quando foi retirado dos rendimentos tributáveis o valor
concernente ao pagamento de juros de mora sobre os 11,98% conforme orientação
recebida por meio do ofício Circular 27-09/SGP do Tribunal Regional Eleitoral de
Sergipe, conforme documento anexado por cópia a fl. 8.
Pretende assim que no campo dos rendimentos tributáveis recebidos do Tribunal
Regional Eleitoral de Sergipe seja considerado o total de R$165.895,37, conforme
orientação da própria fonte pagadora, e não o valor de R$195.087,80 informado na
Declaração original que foi restabelecido na Declaração Retificadora entregue em
18/05/2012 em função do erro acima relatado.
O cerne da questão, portanto, consiste em definir se o valor de R$29.192,43
recebido do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, e que posteriormente foi
retirado da Declaração por orientação da própria fonte pagadora, está ou não
sujeito à incidência do imposto sobre a renda.
...
No que tange aos juros moratórios merece acolhida a pretensão recursal. De fato,
ancorado na recentíssima decisão proferida no RE no 855.091/RS, julgado na sistemática da
repercussão geral (Tema: 808) – portanto e observância obrigatória ao CARF, ao teor do art. 62 do
RICARF – deve ser excluído da base de cálculo a parcela a ele correspondente das verbas de
natureza remuneratória pagas a destempo, cabendo aqui dada a relevância, transcrever excertos do
Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, acerca dos fundamentos lançados no julgado proferido,
despiciendo pois maiores digressões (ora grifado):
- III –
D os fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os juros
moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.795 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.722460/2012-38

a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União para instituir
imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o inciso II do
dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer natureza. Já o § 1o
esclarece que a incidência do tributo independe da denominação dada à receita ou ao
rendimento;
c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de mora e
quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para fins de incidência
do IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto para fins de
incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os
alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer
natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes
aos rendimentos declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a indenização
pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o legislador, o não recebimento
nas datas correspondentes dos valores em dinheiro aos quais tem direito o credor
implica prejuízo para ele”;
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data correspondente a qual
tem direito o credor;
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas decorrentes do
prejuízo do recebimento de verbas em atraso, que não implicam no aumento do
patrimônio do credor, portanto, excluídos da incidência do Imposto de Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no 4.506/1964 e a
interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88 e ao art. 43,
II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas aplicações a incidência do imposto de renda
sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos
em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba que está sendo
paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada, seja em reclamatória
trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros de mora devidos pelo
atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência anteriormente consolidada, pouco
importa a natureza da verba principal ou se o reconhecimento de seu pagamento se dá no
contexto de decisões proferidas em reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos apresentados pelo
contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.795 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.722460/2012-38

Fl. 92
DF CARF MF
Original